Tribunal: TJDFT
Processo: 0009821-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO ACUSADO DURANTE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. Não há que se falar em omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Se as demais questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.